Tribunal: STJ
Processo: 0497599-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061362 - SP(2025/0497599-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CAROLINA LOBO SARDINHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
EM
PRISÃO
DOMICILIAR.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA
DE
OBJETO.
PREJUDICIALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A superveniência de sentença condenatória
constitui novo título judicial apto a justificar a custódia
cautelar, nos termos do
§ 1o, do CPP.
art. 387,
2. A prolação do édito condenatório prejudica a
análise de ilegalidades supostamente existentes em
decisões anteriores que decretaram ou mantiveram a
prisão preventiva.
3. Eventuais insurgências quanto à manutenção da
custódia após a sentença devem ser submetidas
previamente ao Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que a superveniência de
sentença condenatória recorrível torna prejudicado o
voltado à revogação da prisão
habeas corpus
preventiva.
5. A análise de pleito de prisão domiciliar deve ocorrer
no âmbito recursal próprio, especialmente quando há
novo título judicial não impugnado nas instâncias
ordinárias.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bc5d5fe8-7171-4ff2-af9b-e7f17e45c5d7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bc5d5fe8-7171-4ff2-af9b-e7f17e45c5d7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061362 - SP(2025/0497599-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CAROLINA LOBO SARDINHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
EM
PRISÃO
DOMICILIAR.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA
DE
OBJETO.
PREJUDICIALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A superveniência de sentença condenatória
constitui novo título judicial apto a justificar a custódia
cautelar, nos termos do
§ 1o, do CPP.
art. 387,
2. A prolação do édito condenatório prejudica a
análise de ilegalidades supostamente existentes em
decisões anteriores que decretaram ou mantiveram a
prisão preventiva.
3. Eventuais insurgências quanto à manutenção da
custódia após a sentença devem ser submetidas
previamente ao Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que a superveniência de
sentença condenatória recorrível torna prejudicado o
voltado à revogação da prisão
habeas corpus
preventiva.
5. A análise de pleito de prisão domiciliar deve ocorrer
no âmbito recursal próprio, especialmente quando há
novo título judicial não impugnado nas instâncias
ordinárias.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55715306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: fb972104-0638-40a3-b9a8-2f7af9f471b0

Trata-se de agravo regimental interposto por CAROLINA LOBO
SARDINHA contra a decisão de fls. 396-400, que julgou prejudicado o habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa busca a concessão de prisão
domiciliar, por suposto constrangimento ilegal, afirmando que a agravante é
mãe de criança de 5 anos e preenche os requisitos legais para a medida.
Argumenta
que
o

não
deveria
ter
sido

habeas
corpus
julgado prejudicado e requer enfrentamento amplo da matéria pela Turma, com
possibilidade de concessão da ordem de ofício.
Alega que o afastamento da mãe impactou o filho com quadro
emocional relevante, com provável transtorno depressivo infantil, e que a
presença materna é necessária ao restabelecimento do desenvolvimento
psíquico da criança.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para concessão da
prisão domiciliar ou a submissão do recurso ao colegiado, com eventual
concessão da ordem de ofício.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, verifica-se que o acórdão
apontado como ato coator foi julgado anteriormente à prolação da sentença
condenatória (fl. 387), tendo a agravante sido condenada às penas de 5 anos e
10 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 583 dias-
multa, por incurso nas sanções do
,
o art. 40, V, ambos da Lei

art. 33, caput c/c
n. 11.343/2006.
Sobre o tema, aplica-se ao caso, por analogia, o entendimento
dominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "[o]
superveniente julgamento da ação penal, com prolação de sentença que
observa o
§ 1o, do CPP, prejudica a insurgência contra decisões
art. 387,
anteriores, que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do réu durante a
instrução criminal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
846.404/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
27/11/2023,
12/2023
Documento eletrônico VDA55715306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: fb972104-0638-40a3-b9a8-2f7af9f471b0

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
SUPERVENIÊNCIA
DO
ÉDITO
HABEAS
CORPUS
CONDENATÓRIO. NULIDADES PRÉ-SENTENÇA. ANÁLISE
PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA EM
NOVO TÍTULO JUDICIAL NÃO IMPUGNADO NA ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou
prejudicado o
em razão da superveniência de
habeas corpus
sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0001018-
40.2024.8.13.0693, na qual os agravantes foram condenados
por tráfico de drogas, com base no
,
o
art. 33, caput
c/c
da
art. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão impugnada refutou as teses de nulidade arguidas
pela Defesa, considerando que a sentença condenatória
analisou exaustivamente as alegações de nulidade, devendo
eventuais inconformidades ser impugnadas por meio de recurso
de apelação.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a superveniência de
sentença condenatória prejudica o exame do
que
habeas corpus
busca a revogação da prisão preventiva e a alegação de
nulidades processuais.
III. Razões de decidir
4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o
exame do
, pois a análise das nulidades deve ser
habeas corpus
realizada no recurso de apelação, evitando-se a supressão de
instância.
5. A prisão cautelar dos réus decorre de novo título judicial,
tornando prejudicada a análise do decreto prisional anterior.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
superveniência de sentença condenatória prejudica o
voltado à impugnação do decreto prisional
habeas corpus
originário.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença
condenatória prejudica o exame do
que
habeas corpus
2. A análise de
busca a revogação da prisão preventiva.
nulidades processuais deve ser realizada no recurso de
apelação, evitando-se a supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
;
CPP,
§ 1°. Jurisprudência relevante
art. 40, inciso VI;
art. 387,
citada: STF, HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal
Documento eletrônico VDA55715306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: fb972104-0638-40a3-b9a8-2f7af9f471b0

Pleno, julgado em
STJ, AgRg no HC
12/04/2018;
830.729/SP,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
12/12/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
894.180/MG,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifo próprio.)
4/6/2025,
11/6/2025,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE
DA INSURGÊNCIA. NOVO TÍTULO. TESE PREJUDICADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se
busca a revogação da prisão preventiva anteriormente
decretada ou a substituição por outras medidas cautelares
está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de
sentença condenatória recorrível constitui novo título a
justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos
ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de
serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância"
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
158.359/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
25/4/2022)
2. Ademais, exame dos excertos contidos na sentença
condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal foi
art. 387,
devidamente observado, pois foram indicados fundamentos
concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente
imposta ao agente - maus antecedentes e duas condenações
anteriores pelo crime de roubo. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
865.095/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA.
INSURGÊNCIA CONTRA ATOS JUDICIAIS ANTERIORES
PREJUDICADA. AFIRMAÇÃO DE LEGALIDADE DA MEDIDA
DE COAÇÃO NESTE ÂMBITO SUPERIOR. INDEFERIMENTO
LIMINAR DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
WRIT
1. O superveniente julgamento da ação penal, com prolação
de sentença que observa o
§ 1°, do CPP, prejudica
art. 387,
a insurgência contra decisões anteriores, que decretaram e
mantiveram a prisão preventiva do réu durante a instrução
criminal.
Documento eletrônico VDA55715306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: fb972104-0638-40a3-b9a8-2f7af9f471b0

2. As razões de pedir do
estão dissociadas do quanto
writ
decidido no acórdão apontado como coator, prolatado
anteriormente à condenação, pois o Tribunal de Justiça não
foi instado a deliberar sobre eventual alteração de situação
fática a justificar o apelo em liberdade. Assim, nos termos do
da CF, não pode esta Corte, em indevida supressão
art. 105
de instância, deliberar sobre a matéria não decidida em
.
segundo grau
3. Finalmente, é incabível a concessão de alvará de soltura, de
ofício, pois no RHC n.
este Superior Tribunal
176.258/MG,
reconheceu a fundamentação idônea da decisão que decretou a
medida extrema, mantida na sentença, ausente patente
ilegalidade a ensejar a providência do
§ 2°, do CPP.
art. 654,
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
846.404/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
27/11/2023,
12/2023,
grifo próprio.)
Assim, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a
amparar a custódia, seus fundamentos devem ser previamente submetidos à
análise da Corte local antes de serem examinados por este Tribunal Superior,
sob pena de incursão em vedada supressão de instância.
Inegável, portanto, a perda de objeto do pedido formulado pela defesa.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55715306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: fb972104-0638-40a3-b9a8-2f7af9f471b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.362 / SP
Número Registro: 2025/0497599-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15198672620258260228 22440672025 22744701320258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CAROLINA LOBO SARDINHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAROLINA LOBO SARDINHA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
Documento eletrônico VDA55915169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: d14becfd-953c-458d-924a-fb36fa7ce443

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: d14becfd-953c-458d-924a-fb36fa7ce443